Tribunal: TJDFT
Processo: 0038065-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038065-36.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: COLLEM CONSTRUTORA MOHALLEM LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO. DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. 2. In casu, a parte autora/apelante não obteve êxito em demonstrar que os alegados defeitos no imóvel foram provenientes da construção realizada pela ré, mormente porque constou dos autos que os defeitos podem ter sido ocasionados por terceiro contratado para realização de reforma. 3. A prova testemunhal contraditória ou contrária às provas dos autos não revela força para alterar as conclusões adotadas na sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Romildo Olgo Peixoto Júnior, OAB/DF 28.361, Guilherme Peixoto Almeida de Oliveira, OAB/DF n.o 26.841, e Enrique Dorado de Oliveira, OAB/DF 54.377. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Romildo Olgo Peixoto Júnior, OAB/DF 28.361, Guilherme Peixoto Almeida de Oliveira, OAB/DF n.o 26.841, e Enrique Dorado de Oliveira, OAB/DF 54.377. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012